Tribunal: TJDFT
Processo: 0023776-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual vício de dialeticidade no recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006